Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. REsp 1319232/DF. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo – ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos.

2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual.

3. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro restrita ao processo de conhecimento, o que torna incompatível com a sistemática processual a sua aplicação na seara do procedimento de liquidação de sentença.

4. De acordo com o sistema recursal, não compete a Instância Ordinária revisar os julgados prolatados pela Instância Extraordinária, de forma que não poderão ser objeto de reexame pelo Tribunal de Justiça as questões afetadas à indexação das cédulas rurais ao índice da caderneta de poupança – BTN – no percentual de 41,28% e a inaplicação da regra da Lei 9.494/1997 ao cálculo da dívida liquidada em face do Banco do Brasil, por já terem sido apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça e integraram o objeto principal do título ora liquidado.

5. O termo inicial para a fluência dos encargos moratórios corresponde a data da citação no processo coletivo (Tema 685).

6. Quando a parte não se desincumbe do dever de comprovar os fatos por ela alegados, mostra-se insustentável o acolhimento da tese.

7. Incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em liquidação provisória de sentença quando a decisão objurgada foi proferida em fase inicial do procedimento sem que tenha solucionado ainda o impasse jurídico propriamente dito – quantum debeatur, o qual será debatido em pronunciamento posterior.

8. Recurso conhecido e não provido.